Tribunal: CARF
Processo: 16682.903084/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903084/2012-95
ACÓRDÃO
1202-001.536 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO PETROBRÁS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito adicional no montante de R$
9.481,78; homologando-se a compensação pleiteada até esse limite..

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.536 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903084/2012-95
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-108.523 - 5a Turma da DRJ/RJO,
Sessão de 27 de junho de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
05853.97745.310811.1.3.04-2036, por meio da qual a interessada pretende o
aproveitamento de crédito no valor de R$ 24.963,11 (parcela do darf de R$
170.260.846,41), referente a pagamento indevido de IRRF - (código 6190),
efetuado em 14/01/2011, período de apuração 31/12/2010.
Conforme despacho decisório eletrônico de fls. 109, a Administração Pública
declarou parcialmente homologada a compensação pretendida, reconhecendo
crédito no valor de R$ 14.128,99. O fundamento de assim decidir foi o de que o
pagamento acima discriminado já estaria parcialmente alocado.
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
03, na qual alega a seu favor, em síntese, que:
- possui crédito de R$ 37.424,82, sendo que R$ 24.963,11 foi pleiteado na Dcomp
que
é
objeto
deste
processo
e
R$
12.461,71
na
Dcomp
42587.34798.310111.1.3.04- 1688;
- reteve indevidamente R$ 1.352,34 , referente a uma nota fiscal de R$ 52.454,51
da empresa Deni Agropecuária e serviços Rurais, optante pelo Simples Nacional;
- Reteve indevidamente os valores de R$ 1.412,50 e R$ 8,11 da empresa Flytour
Business Travel Viagens e Turismo Ltda, que emite passagens aéreas fornecidas
por companhias internacionais com sede no Brasil;
- Reteve indevidamente R$ 23.602,66 da Alusa Engenharia Ltda , referente a nota
fiscal de R$ 655.629,41. A retenção ocorreu sobre o código 6190 quando o correto
seria o código 6147;
- após a constatação dos erros a Petrobrás providenciou as devoluções dos
valores retidos indevidamente e ainda, declarações das respectivas pessoas
jurídicas .
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.536 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903084/2012-95
3
- a fim de comprovar as retenções indevidas foram juntados aos autos os
documentos intitulados “doc 01”, “doc 02” e “doc 03” (quadros, faturas e
declarações);
- conforme “doc 06” foi cancelado o pagamento referente à Dcomp
42587.34798.310111.1.3.04-1688;
- a jurisdição administrativa é regida pela busca da verdade material.
A 5a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
O presente processo tem como objeto crédito relativo a pagamento indevido no
valor de R$ 24.963,11, referente ao código 6190 - (pagamentos feitos por órgão
públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista a outras pessoas
jurídicas de direito privado).
Alega a interessada que teria realizado retenções indevidas, conforme especifica
em sua defesa.
A fim de comprovar suas alegações de defesa a interessada juntou aos autos
quadros demonstrativos das retenções indevidas. Juntou ainda declaração
emitida por cada uma das beneficiárias dos pagamentos, fazendo menção às
retenções indevidas e comprometendo-se a não se beneficiar delas em suas
apurações. Foram também juntados documentos internos (intitulados “faturas”),
de emissão da própria Petrobrás, autorizando devolução dos valores.
Os documentos trazidos aos autos não são suficientes para a prova de que de fato
foram efetuadas retenções indevidas e nem de que os valores foram
reembolsados às beneficiárias.
Não foram trazidos aos autos as notas fiscais dos serviços prestados, com o
destaque do IRRF e nem recibos ou extratos bancários da beneficiária atestando o
efetivo recebimento de valores. As declarações juntadas aos autos não fazem
menção à Petrobrás, não mencionam o recebimento de quantias e poderiam se
adequar a quaisquer outros processos referentes a restituição do mesmo tributo,
uma vez que nem sempre há exata correlação de valores.
Além disso, apenas demonstrando a composição do débito total informado em
DCTF para o período (demonstração esta que não foi efetuada) a interessada
poderia comprovar, por comparação aos pagamentos realizados, o alegado
crédito.
Diante do exposto, concluo por ratificar o despacho recorrido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...) II – DO MÉRITO
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.536 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903084/2012-95
4
A motivação do acórdão recorrido para o indeferimento do pedido de restituição
não se sustenta nas normas aplicáveis ao caso, notadamente com o disposto no
art. 8o da IN RFB 900/2008, então vigente à época.
A norma em questão possibilita que o sujeito passivo que efetuou a retenção
indevida ou a maior do tributo poderá repetir o indébito desde que comprove a
devolução ao beneficiário da quantia correspondente, promova as retificações
devidas em suas obrigações acessórias e efetue o respectivo lançamento contábil
de estorno.
Pois bem. No presente caso, a recorrente demonstrou a retificação de suas
obrigações acessórias e, em relação às empresas que sofreram as retenções,
apresentou declaração por elas firmada renunciando ao direito de repetir o
indébito.
Os documentos aludidos contêm declaração formal das empresas contratadas
pela recorrente de que não é de seu interesse a repetição do indébito decorrente
das retenções indevidas.
Ora, se uma empresa, com fins lucrativos, renuncia ao direito de repetir um
indébito tributário em favor de sua fonte pagadora, não pode haver dúvidas de
que, ao fim e ao cabo, esta empresa não sofreu qualquer prejuízo por conta da
operação que acarretara o indébito. Neste sentido, o Código Civil dispõe, em seu
art. 112:
(...)
Assim, embora não conste dos documentos em análise a menção expressa ao fato
de as empresas contratadas terem se ressarcido das retenções indevidas, não há
dúvidas de que, para os efeitos perseguidos pela norma tributária, estas empresas
não suportaram os ônus decorrentes.
Assim, fica demonstrado o cumprimento da norma regulamentar supramencionda
que, aliado às obrigações acessórias e aos registros contábeis da recorrente – os
quais podem ser verificados pela fiscalização em sede de diligência –, perfazem a
prova do direito creditório declarado.
III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, deferindo-
se o pedido de restituição.
Na oportunidade do julgamento, o CARF resolveu converter o julgamento em
diligência por força da Resolução de no 1002-000.482 (e-fls. 393/398), cuja conclusão foi a
seguinte, in verbis:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de
avaliar se os valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.536 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903084/2012-95
5
informados no PER/DCOMP e se efetivamente houve pagamento indevido ou a
maior.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar DIRF e demais documentos
complementares acaso entenda pertinente e necessário;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e
oferecida a tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos
autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada
bem como os demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso
Voluntário.

A DRF por meio do TERMO DE INTIMAÇÃO No 639/2024 (e-fls. 401/402) requisitou
as seguintes informações ao contribuinte:

- APRESENTAR OS ESTORNOS CONTÁBEIS REFERENTES ÀS RETENÇÕES NA FONTE
SOB O CÓDIGO 6190 QUE FORAM DEVOLVIDAS E QUE REPRESENTAM O CRÉDITO
DECLARADO NA DCOMP EM EPÍGRAFE NO VALOR ORIGINAL DE R$ 24.963,11;
- APRESENTAR OS COMPROVANTES BANCÁRIOS REFERENTES ÀS DEVOLUÇÕES DE
VALORES DAS RETENÇÕES;
- APRESENTAR DEMONSTRATIVO RESUMIDO DO CRÉDITO ONDE CONSTE O VALOR
DAS OPERAÇÕES QUE CONSTITUEM O CRÉDITO, BEM COMO O CNPJ DOS
CONTRIBUINTES QUE SOFRERAM AS RETENÇÕES INDEVIDAS; - ESCLARECER SE FOI
RETIFICADA A DIRF REFERENTE AO PERÍODO DAS RETENÇÕES INDEVIDAS.

A parte recorrente anexou a documentação as e-fls. 408/423 e, após a análise
desta. a DRF emitiu resposta a diligência com o documento denominado INFORMAÇÃO No
377/2024 com o seguinte teor, in verbis:

Dessa forma, foram solicitados pela Delegacia de Julgamento os seguintes
esclarecimentos à DEMAC:
(I) avaliar se os valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado
informados no PER/DCOMP e se efetivamente houve pagamento indevido ou a
maior;
(II) intimar o Recorrente para apresentar DIRF e demais documentos
complementares acaso entenda pertinente e necessário;
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.536 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903084/2012-95
6
(III) elaborar parecer conclusivo informando se a retenção do valor não
homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e
oferecida a tributação, e intimar o contribuinte para que esse se manifeste nos
autos.
Resposta aos itens I e II
Conforme os documentos anexados nas fls. 412/422, as retenções alegadas como
créditos pelo contribuinte foram objeto da Intimação 639/2024. O contribuinte
apresentou os estornos contábeis das retenções e o comprovante de devolução
referente à uma das retenções questionadas, mas não apresentou o comprovante
da devolução da retenção da empresa Deni-Agropecuária no valor de R$ 1.352,34
Resposta ao item III
A DCTF Retificadora foi apresentada em 2013(fl.423), em data posterior à emissão
do Despacho Decisório anexado na fl. 109. A retificação é tempestiva e vincula o
débito da COSIRF da 2a quinzena de dezembro de 2010 ao recolhimento em
questão, resultando de fato na disponibilidade total de R$ 37.424,82 para o
recolhimento em análise.
O estorno contábil da PETROBRAS e a devolução de parte do valor referente aos
R$ 24.963,11 utilizados na DCOMP No 05853.97745.310811.1.3.04-2036 foram
apresentados nas fls. 412/415. Todavia, a devolução do valor referente à
DeniAgropecuária não foi comprovada. Dessa forma, apesar do não cumprimento
integral do disposto no art. 17 da IN RFB 2.055/2021, mas considerando que se
trata de um crédito pertinente ao ano-calendário de 2010, cujas declarações não
podem mais ser retificadas, entendo que o crédito por retenção indevida utilizado
na DCOMP em análise foi comprovado parcialmente, totalizando R$ 23.610,77.

O contribuinte tomou ciência do teor do relatório de diligência e não se manifestou.
Em sequência, os autos retornaram para este relator para prosseguir o julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.536 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903084/2012-95
7
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

No que concerne ao mérito, o ponto controvertido da presente demanda reside na
não homologação da declaração de compensação 05853.97745.310811.1.3.04-2036, por meio da
qual a interessada pretende o aproveitamento de crédito no valor de R$ 24.963,11 (parcela do
darf de R$ 170.260.846,41), referente a pagamento indevido de IRRF - (código 6190), efetuado em
14/01/2011, período de apuração 31/12/2010, uma vez que o pagamento acima discriminado já
estaria parcialmente alocado.
Vale destacar que no Recurso Voluntário, de forma mais genérica, a recorrente
assim se pronunciou:
- possui crédito de R$ 37.424,82, sendo que R$ 24.963,11 foi pleiteado na Dcomp
que
é
objeto
deste
processo
e
R$
12.461,71
na
Dcomp
42587.34798.310111.1.3.04- 1688;
- reteve indevidamente R$ 1.352,34, referente a uma nota fiscal de R$ 52.454,51
da empresa Deni Agropecuária e serviços Rurais, optante pelo Simples Nacional;
- Reteve indevidamente os valores de R$ 1.412,50 e R$ 8,11 da empresa Flytour
Business Travel Viagens e Turismo Ltda, que emite passagens aéreas fornecidas
por companhias internacionais com sede no Brasil;
- Reteve indevidamente R$ 23.602,66 da Alusa Engenharia Ltda, referente a nota
fiscal de R$ 655.629,41. A retenção ocorreu sobre o código 6190 quando o correto
seria o código 6147;
- após a constatação dos erros a Petrobrás providenciou as devoluções dos
valores retidos indevidamente e ainda, declarações das respectivas pessoas
jurídicas.
- a fim de comprovar as retenções indevidas foram juntados aos autos os
documentos intitulados “doc 01”, “doc 02” e “doc 03” (quadros, faturas e
declarações);
- conforme “doc 06” foi cancelado o pagamento referente à Dcomp
42587.34798.310111.1.3.04-1688;

Nessa esteira, o processo foi convertido em diligência uma vez que, apesar de ter
restado comprovado que houve retenções indevidas e suas respectivas devoluções às empresas
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.536 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903084/2012-95
8
optantes pelo Simples, também seria preciso investigar o reflexo do referido ajuste no que diz
respeito a documentação fiscal e contábil que sustentasse as informações na DCTF retificada.
Diante disso, conforme relatado a parte recorrente anexou a documentação as e-
fls. 408/423 e, após a análise da unidade de origem, ela emitiu resposta a diligência com o
documento denominado INFORMAÇÃO No 377/2024 com o seguinte teor, in verbis:

Dessa forma, foram solicitados pela Delegacia de Julgamento os seguintes
esclarecimentos à DEMAC:
(I) avaliar se os valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado
informados no PER/DCOMP e se efetivamente houve pagamento indevido ou a
maior;
(II) intimar o Recorrente para apresentar DIRF e demais documentos
complementares acaso entenda pertinente e necessário;
(III) elaborar parecer conclusivo informando se a retenção do valor não
homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e
oferecida a tributação, e intimar o contribuinte para que esse se manifeste nos
autos.
Resposta aos itens I e II
Conforme os documentos anexados nas fls. 412/422, as retenções alegadas como
créditos pelo contribuinte foram objeto da Intimação 639/2024. O contribuinte
apresentou os estornos contábeis das retenções e o comprovante de devolução
referente à uma das retenções questionadas, mas não apresentou o
comprovante da devolução da retenção da empresa Deni-Agropecuária no valor
de R$ 1.352,34
Resposta ao item III
A DCTF Retificadora foi apresentada em 2013 (fl.423), em data posterior à
emissão do Despacho Decisório anexado na fl. 109. A retificação é tempestiva e
vincula o débito da COSIRF da 2a quinzena de dezembro de 2010 ao
recolhimento em questão, resultando de fato na disponibilidade total de R$
37.424,82 para o recolhimento em análise.
O estorno contábil da PETROBRAS e a devolução de parte do valor referente aos
R$ 24.963,11 utilizados na DCOMP No 05853.97745.310811.1.3.04-2036 foram
apresentados nas fls. 412/415. Todavia, a devolução do valor referente à
DeniAgropecuária não foi comprovada. Dessa forma, apesar do não
cumprimento integral do disposto no art. 17 da IN RFB 2.055/2021, mas
considerando que se trata de um crédito pertinente ao ano-calendário de 2010,
cujas declarações não podem mais ser retificadas, entendo que o crédito por
retenção indevida utilizado na DCOMP em análise foi comprovado parcialmente,
totalizando R$ 23.610,77.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.536 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903084/2012-95
9

Nesse sentido, nos termos do resultado da diligência, entendo que o crédito
utilizado na DCOMP 05853.97745.310811.1.3.04-2036 (ano-calendário 2010) foi comprovado
parcialmente no valor de R$ 23.610,77 frente ao valor de R$ 24.963,11, uma vez que não restou
comprovado o montante de R$ 1.352,34, isso porque a recorrente não apresentou na
oportunidade da diligência o comprovante da devolução da retenção da empresa Deni-
Agropecuária.
Conforme despacho decisório eletrônico de fls. 109, a Administração Pública já
havia declarado parcialmente homologada a compensação pretendida, reconhecendo crédito no
valor de R$ 14.128,99 e a resolução reconheceu o montante de R$ 23.610,77. Logo, há que se
validar o crédito complementar no valor de R$ 9.481,78.
Portanto, uma vez atendido os requisitos de liquidez e certeza inserto no artigo 170
do CTN, entendo por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para homologar parcialmente
o crédito utilizado na DCOMP no 05853.97745.310811.1.3.04-2036 (ano-calendário 2010),
totalizando R$ 23.610,77, em face das retenções indevidas por ocasião de pagamentos efetuados
a empresas optantes pelo Regime de Tributação Simplificado.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para homologar parcialmente a DCOMP 25237.99876.310111.1.3.04-2259
(ano-calendário 2010) validando um crédito complementar de R$ 9.481,78, já que o despacho
decisório e já havia reconhecido crédito no valor de R$ 14.128,99, totalizando o montante de R$
23.610,77 a ser compensada até o limite do crédito disponível.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 439
DF CARF MF
Original